Tribunal: TJDFT
Processo: 0003838-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003838-09.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ LINO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DA LEI N.o 9.503/97). CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). REGIME FECHADO. 1. Comprovado que o condutor estava dirigindo veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação e que, com essa conduta, gerou perigo de dano à incolumidade pública, consistente em fuga dos policiais em alta velocidade e direção perigosa, avançando vários sinais vermelhos e fazendo ultrapassagens imprudentes, inviável sua absolvição do crime do art. 309 do CTB. Não se exige, pois, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, mas apenas a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano, o que se configurou no caso dos autos. 2. O depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, no sentido de que o réu tentou empreender fuga, empregando alta velocidade e dirigindo perigosamente, se revestem de valor probatório, principalmente quando prestados de forma coesa, segura e coerente com as demais provas coligidas aos autos, o que ocorreu na espécie. 3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime em gozo de prisão domiciliar. 4. Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime. 5. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Em casos tais, a fração de aumento deverá ser reduzida para 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreinciência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ. 6. Apesar da pena inferior a quatro anos, as duas circunstâncias judiciais negativas e a multirreincidência justificam o regime inicial fechado para o crime de receptação (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, afirma que o acórdão recorrido merece reforma quanto ao regime de cumprimento da pena, pois o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e ele não ostenta grau de culpa e periculosidade que justifiquem a imposição do regime inicialmente fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese recursal referente ao regime inicial do cumprimento de pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009